Tribunal: TJBA
Processo: 0507013-05.2018.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0507013-05.2018.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: ANDERSON PEREIRA DOS SANTOS RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. ARTIGO 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. TESTEMUNHAS POLICIAIS. EXCEPCIONALIDADE. SÚMULA Nº 455/STJ. OPINATIVO MINISTERIAL PELO PROVIMENTO DO RECURSO. PROVAS URGENTES. RISCO DO PERECIMENTO DO MATERIAL PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão que indeferiu pedido de produção antecipada de provas na ação penal movida em desfavor de Anderson Pereira dos Santos, denunciado pela prática de crime de furto qualificado (art. 155, §4º, incisos I e IV, do CP). O acusado foi citado por edital ante o desconhecimento de seu paradeiro atual, não apresentou resposta escrita, determinando-se a suspensão do processo e do prazo prescricional nos termos do art. 366 do CPP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a produção antecipada de provas quando há risco de perecimento da prova testemunhal de agentes policiais que, em razão do exercício cotidiano de suas funções, lidam rotineiramente com casos semelhantes e podem esquecer detalhes relevantes dos fatos. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O Superior Tribunal de Justiça tem admitido a interposição de Recurso em Sentido Estrito contra decisão que indefere produção antecipada de provas, flexibilizando a interpretação do rol taxativo do art. 581 do CPP, conforme precedente no Resp 1630121/RN. 4. A produção antecipada de provas, prevista no art. 366 do CPP, constitui medida excepcional que visa preservar elementos probatórios para garantir o êxito da ação penal, devendo ser concretamente fundamentada, não se justificando unicamente pelo mero decurso do tempo (Súmula 455/STJ). 5. Há fundamento concreto para autorizar a produção antecipada quando as testemunhas arroladas são policiais que, pela natureza de sua atividade profissional, marcada pelo contato diário com fatos criminosos semelhantes, devem ser ouvidas com urgência para evitar o comprometimento da fidelidade de seus relatos. A jurisprudência do STJ tem reconhecido a necessidade de mitigação do rigor da Súmula 455. 6. A medida não acarreta prejuízo à defesa, pois será assegurada a participação do defensor técnico, além da possibilidade de renovação da prova em momento oportuno, respeitando-se os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão recorrida, determinando-se a produção antecipada de provas com a oitiva dos policiais civis Joan Wanderley Gomes dos Santos e Antônio Aldair de Jesus Pereira, nomeando-se Defensor Público para o denunciado e autorizando-se, por economicidade, a oitiva da vítima e demais testemunhas na mesma assentada. Tese: "1. É cabível Recurso em Sentido Estrito contra decisão que indefere produção antecipada de provas. 2. A produção antecipada de provas com base no art. 366 do CPP justifica-se concretamente quando as testemunhas são agentes policiais que, pela natureza de sua atividade profissional marcada pelo contato diário com fatos criminosos semelhantes, podem ter comprometida a fidelidade de seus relatos pelo decurso do tempo, mitigando-se o rigor da Súmula 455/STJ." JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, EResp 1630121/RN, j. 28.11.2018; STJ, RHC 26.443/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 19.05.2015; STJ, RHC 64.086/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 23.11.2016; STJ, AgRg no AREsp 1.668.256/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13.10.2020; STJ, RHC 128.325/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08.09.2020; Súmula 455 do Superior Tribunal de Justiça. A C O R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO Nº 0507013-05.2018.8.05.0080, figurando como Recorrente: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e, Recorrido, ANDERSON PEREIRA DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, reformando a Decisão recorrida para determinar a realização da produção antecipada de provas, na forma do art. 366, CPP. E assim decidem, pelas razões adiante expendidas.